Tribunal: TJDFT
Processo: 0733304-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO EFETUADO A TÍTULO DE CAUÇÃO. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA ATUALIZADA PELA TAXA SELIC SIMPLES. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES OBJETIVO DA LIDE. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONSTATADO.
1. Descabidos os argumentos de preclusão da matéria que se discute o excesso de execução, porquanto ao tempo da contestação, a discussão nos limites objetivos da lide estava circunscrita à procedência ou improcedência do pedido concernente à utilização da taxa SELIC na atualização dos valores depositados no Banco agravado.
2. Impraticável a utilização da taxa SELIC capitalizada no caso em comento, visto que a relação jurídica entre a agravante e o agravado é de natureza civil, portanto, não tributária e, assim, não sujeita a regras de atualização monetária e juros aplicáveis nas dívidas tributárias.
3. Recurso conhecido e desprovido.